Tribunal: TJES
Processo: 5004817-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004817-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: MARCELLO ANTONIO DE SOUZA BASILIO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO VIRTUAL. OPOSIÇÃO TEMPESTIVA. DIREITO À SUSTENTAÇÃO ORAL. OMISSÃO CONFIGURADA. NULIDADE DO JULGAMENTO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível, que deu provimento a Agravo de Instrumento. O Embargante alega omissão no acórdão, argumentando que sua manifestação tempestiva de oposição ao julgamento virtual não foi apreciada, o que teria impossibilitado a realização da sustentação oral por seus advogados. Requer a anulação do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de análise do requerimento tempestivo de oposição ao julgamento virtual, formulado pelo Embargante, configura nulidade do julgamento, por violação ao direito à sustentação oral e ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 3º, § 1º, da Resolução TJES nº 037/2024 garante à parte o direito de oposição fundamentada ao julgamento virtual, com a consequente inclusão do processo em sessão presencial, o que não foi observado no caso concreto.

A ausência de apreciação do pedido tempestivo inviabilizou a sustentação oral do advogado do Embargante, configurando cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante da omissão verificada, impõe-se a anulação do acórdão embargado, com determinação de novo julgamento do Agravo de Instrumento em sessão presencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento
:

A oposição tempestiva ao julgamento virtual, nos termos da Resolução TJES nº 037/2024, impõe a inclusão do feito em sessão presencial, garantindo-se o direito à sustentação oral.

A ausência de apreciação de pedido tempestivo de julgamento presencial configura nulidade, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução TJES nº 037/2024, art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1931097/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.08.2021, DJe 16.08.2021; TJES, Apelação Cível 5006257-12.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 18.12.2024; TJES, Agravo de Instrumento 5000015-50.2021.8.08.0000, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 21.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004817-86.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
MARCELLO ANTONIO DE SOUZA BASÍLIO

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 9136620) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento.

O Embargante alega (ID 9454893) que o acórdão foi omisso ao não analisar a manifestação tempestiva de oposição ao julgamento do recurso em sessão virtual, motivo pelo qual requer que o acórdão seja anulado.

No caso concreto, verifica-se que o Embargante, por meio da petição de Id. 8954225, protocolada em 10 de julho de 2024, manifestou tempestivamente sua oposição ao julgamento virtual, requerendo expressamente a realização da sessão presencial para permitir a sustentação oral por seus advogados.

O mencionado requerimento não foi remetido ao meu Gabinete para análise, motivo pelo qual o recurso foi julgado em desrespeito ao disposto no artigo 3º, § 1º, da Resolução n. 037/2024 deste egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que disciplina a realização das sessões virtuais e a possibilidade de oposição fundamentada pela parte interessada.

Apesar de tal omissão não poder ser atribuída ao acórdão, em si, acarreta a nulidade do julgamento realizado. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO VIRTUAL – TEMPESTIVO REQUERIMENTO DE QUE FOSSE REALIZADO NA FORMA PRESENCIAL NÃO APRECIADO – REQUISITOS DA RES. TJES N. 37/2024 ATENDIDOS – SUSTENTAÇÃO ORAL PELO ADVOGADO IMPOSSIBILITADA – PREJUÍZO À DEFESA DA PARTE – JULGAMENTO ANULADO – DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA JULGAMENTO PRESENCIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1) Sem prejuízo das disposições constantes da legislação processual civil, que garante às partes o direito de sustentarem oralmente as suas razões, evidentemente, nas hipóteses em que for cabível, o § 1º do art. 3º, da Resolução TJES nº 037/2024, assegura o direito de a parte solicitar a realização de sustentação oral no julgamento do recurso/ação, o que implica no encaminhamento do “processo ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com inclusão em nova pauta”, o que, repito, não foi observado à época em que designada data para o julgamento, em que pese o tempestivo requerimento da parte. 2) Com isso, restou prejudicado o direito de defesa da parte embargante, diante da impossibilidade de seu advogado se inscrever para sustentar oralmente as suas razões, conforme já foi reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao examinar hipóteses semelhantes. 3) Embargos de declaração conhecidos e providos (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5006257-12.2023.8.08.0014, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/12/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO. REQUERIMENTO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL INOBSERVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA
. 1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “O vício decorrente da ausência de intimação do patrono da parte para a sessão de julgamento e, consequentemente, da inviabilização de sua sustentação oral em hipótese prevista em lei não é mera formalidade dispensável e não é suscetível de convalidação pela simples republicação do acórdão com a correta intimação, mas, ao revés, é dever dos julgadores, imposto de forma cogente a todos os Tribunais, em observância aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal” (REsp 1931097/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 10-08-2021, data da publicação/fonte: DJe 16-08-2021). 2. - O julgamento ocorreu sem a realização da sustentação oral requerida pela advogada da agravada/embargante constituindo vício grave no processo, passível de arguição por simples petição, por configurar violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo importante destacar que a agravada/embargante suscitou a nulidade mencionada na primeira oportunidade em que se manifestaram nos autos, após aquele ato. 4. - Nulidade do julgamento e do acórdão reconhecidas (AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000015-50.2021.8.08.0000, Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 21/10/2022)

Diante da omissão verificada, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração para anular o v. acórdão embargado e determinar a realização de novo julgamento do Agravo de Instrumento em sessão presencial, garantindo ao Embargante o direito à sustentação oral.

DO EXPOSTO
, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração para anular o julgamento anterior e determinar a inclusão do recurso na pauta de sessão presencial, nos termos do pedido formulado pelo Embargante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento aos embargos de declaração.

Manifesto-me por acompanhar, em sua inteireza, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.